Tribunal: STF
Processo: ADI 960
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
EMENTA:-  Ação  direta   de  inconstitucionalidade.  Medida
cautelar.  Lei Orgânica  do  Distrito Federal.  Progressão funcional.
Forma  de investidura em cargo, sem concurso público. Art. 37, II, da
Constituição Federal.
          O  paragrafo 7.  do art.  119 da  Lei Orgânica  do Distrito
Federal, ao reservar metade das vagas de cargos de nivel superior, na
carreira de policial civil, para provimento por progressão funcional,
parece  ter violado  o princípio  segundo o  qual, "a  investidura em
cargo  ou emprego  público depende  de  aprovação previa  em concurso
público  de  provas  e  titulos" (inciso  II  do  art.  37  da C.F.).
Precedentes.
          Presentes  os  requisitos  do   "fumus  boni  iuris"  e  do
"periculum  in mora",  defere-se  medida cautelar  para  suspensão de
expressões,  contidas no  paragrafo 7.  do art.  119 da L.O.D.F., que
permitem a progressão, sem concurso público.